Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-45.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011769-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO JORGE COSTA CIRINO - CPF: 605.826.023-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n.º C106397962. O apelante pretende a reforma da sentença para o reconhecimento de excesso de execução, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida e cumulação ilícita de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário são abusivos;

(
ii
) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; e

(
iii
) determinar se os encargos moratórios (juros e multa) foram cumulados de forma abusiva, exigindo limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios não se submetem ao limite de 12% ao ano, sendo lícita a pactuação de taxas superiores desde que não superem, de forma significativa, a média de mercado. No caso, a taxa de 2,13% ao mês é inferior à média de 2,77% ao mês apurada pelo Banco Central em setembro/2021, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme art. 28, §1º, I, da Lei n.º 10.931/2004 e MP n.º 2.170-36/2001. Constatada a previsão contratual expressa, a cláusula é válida e eficaz.

Quanto aos encargos moratórios, a taxa de 3,73% ao mês ultrapassa o limite permitido, devendo ser reduzida ao patamar máximo de 1% ao mês, em
observância à Súmula 379/STJ e à jurisprudência dominante que coíbe encargos desproporcionais.

A alegação de relação de consumo não altera o resultado, pois a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, por si só, a revisão contratual, ausente demonstração concreta de abusividade nas demais cláusulas.

O ônus probatório quanto à demonstração do alegado excesso de execução incumbe ao embargante (art. 373, I, CPC). A instituição financeira comprovou a adequação das taxas ao padrão de mercado, não havendo elementos que sustentem a revisão integral do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios somente é abusiva quando supera de forma significativa a média de mercado para operações da mesma espécie.

É lícita a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário firmada após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Os juros moratórios incidentes em Cédula de Crédito Bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

A aplicação do CDC não autoriza, isoladamente, a revisão contratual sem prova de efetiva abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 406 e 421; CPC, art. 373, I; CTN, art. 161, §1º; Lei n.º 10.931/2004, art. 28, §1º, I; MP n.º 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n.º 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023;

STJ,
AgRg
no Ag n.º 953.299/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 12.02.2008,
DJe
03.03.2008;

TJMT, Apelação Cível n.º 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024, 3ª Câmara de Direito Privado, pub. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011769-45.2024.8.11.0040

APELANTE: PAULO JORGE COSTA CIRINO

APELAD
A
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PAULO JORGE COSTA CIRINO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n° C106397962, objeto da ação de execução n° 1015645
-
42
.
2023
.
8
.
11
.
0040.

Por conseguinte, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução na Cédula de Crédito Bancário n° C106397962, com a consequente revisão das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e cumulação de encargos moratórios.

S
ustenta que os juros capitalizados e a forma de incidência dos encargos ultrapassam os limites da razoabilidade, impondo ônus excessivo e desproporcional
.

Argumenta
que a
cumulação dos encargos moratórios, incluindo juros de mora e multa

configuram cobrança cumulativa proibida pela jurisprudência.

Pondera que, embora o juízo tenha consignado a inaplicabilidade do
CDC,
o contrato apresenta características que o enquadram na relação de consumo, dada a vulnerabilidade do contratante.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
320447896
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o embargante ajuizou embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, alegando excesso de execução oriundo da Cédula de Crédito Bancário n° C106397962, ao fundamento da incidência de juros capitalizados e encargos abusivos por parte da cooperativa embargada.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de excesso de execução decorrente da suposta abusividade na cobrança de juros capitalizados e encargos moratórios na Cédula de Crédito Bancário nº C106397962, que embasa a ação executiva.

No que concerne aos juros remuneratórios, o apelante sustenta a existência de abusividade nas taxas praticadas pela instituição financeira.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato foi de 2,13% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações análogas, em setembro
/
2021 (época da contratação), era de 2,77% ao mês, conforme demonstrado pela instituição financeira em sua impugnação aos embargos.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo possível a pactuação de taxas superiores a esse patamar, desde que não caracterizada a abusividade. Esta, por sua vez, somente se configura quando a taxa contratada supera significativamente a média praticada pelo mercado para operações semelhantes.

No caso em apreço, verifica-se que a taxa pactuada entre as partes (2,13% ao mês)
se encontra
, inclusive, abaixo da média de mercado (2,77% ao mês) para operações análogas no período da contratação, o que afasta por completo a alegação de abusividade.

Assim, não havendo demonstração cabal da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, deve ser mantida a sentença neste ponto.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que, embora prevista contratualmente, sua aplicação fere princípios basilares de transparência e equilíbrio contratual, especialmente em contratos de adesão.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso.

Da análise dos autos, verifica-se que a capitalização dos juros foi devidamente prevista na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, atendendo ao requisito da pactuação expressa exigido pela jurisprudência.

Ademais, a Lei nº 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário, expressamente autoriza a capitalização de juros em seu artigo 28, §1º, inciso I, ao dispor que na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".

Portanto, estando a capitalização de juros expressamente prevista no contrato e sendo permitida pela legislação aplicável à espécie, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade neste ponto.

Acerca do tema, colaciono precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO-LIMITAÇÃO. 596/STF. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. - ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.’ - Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da Usura. - As administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras. Os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei da Usura. Incide a Súmula 283. - É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº 2.170-36), desde que pactuada. - O pagamento indevido deve ser restituído para obviar o enriquecimento sem causa, desde que verificada a cobrança de encargos ilegais.” (
AgRg
no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008,
DJe
03/03/2008).

No tocante aos encargos moratórios, o apelante sustenta que a sentença deixou de apreciar detidamente o impacto da cumulação dos encargos, incluindo juros de mora e multa, que na prática configurariam cobrança cumulativa proibida pela jurisprudência.

N
o
contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto a este encargo.

No caso em análise, verifica-se que a cláusula contratual prevê juros moratórios de
3,73
% ao mês (
44,79
% ao ano), superando o limite estabelecido na referida súmula, o que impõe sua readequação ao patamar máximo de 1% ao mês
, vejamos (id 320447872 - pág. 03):

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a
ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
. 161, § 1º, do
CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Portanto, os juros moratórios devem ser limitados
ao patamar máximo de 1% ao mês
.

O apelante sustenta ainda que o contrato em questão apresenta características que o enquadram na relação de consumo, dada a vulnerabilidade do contratante, o que imporia a incidência das normas protetivas consumeristas.

Ocorre que, mesmo que se admita a aplicabilidade do
CDC
à espécie, tal circunstância, por si só, não autoriza a revisão das cláusulas contratuais quando não demonstrada a abusividade.

Como já exposto, os juros remuneratórios pactuados encontram-se abaixo da média de mercado
e
a capitalização de juros está expressamente prevista no contrato
, assim
em conformidade com a legislação aplicável, não havendo, abusividade
em relação a tais cláusulas. Somente quanto aos encargos moratórios apurou-se abusividade, devendo assim ser revisada.

Por fim, o apelante alega que a prova documental apresentada pela
C
ooperativa não demonstra de forma inequívoca a ausência de excesso de execução, pois não confrontou as taxas cobradas com parâmetros idôneos e atualizados.

Tal alegação, contudo, inverte indevidamente o ônus probatório.

Nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC
, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Ao contrário, a instituição financeira demonstrou que as taxas de juros praticadas estavam abaixo da média de mercado, afastando a alegação de abusividade.

Ademais, tratando-se de matéria eminentemente de direito, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de produção de outras provas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
determinar a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês.

E, considerando que
a Cooperativa
decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3
º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025